Tribunal: TJDFT
Processo: 0742123-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE CUIDADO DA CONSUMIDORA. CULPA CONCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência dos débitos (nulidade das operações financeiras), bem como condená-lo ao pagamento de R$36.939,84 (trinta e seis mil novecentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais. O Juízo de origem concluiu que a ausência de cuidado da autora/recorrida não teria sido relevante para a concretização da fraude. Noutro prisma, entendeu que a falha das medidas de segurança da instituição financeira recorrente seria a causa do delito.
3. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que para a realização da transação teria sido utilizada a senha pessoal e intransferível da recorrida e por isso não seria possível lhe imputar qualquer falha na prestação de serviços. No mérito, alega que a culpa pelo ocorrido seria exclusiva da consumidora (recorrida) que teria acessado link enviado por mensagem de texto sobre suposto programa de pontos e franqueado ao terceiro de má-fé acesso a seus dados. Assevera que a recorrida haveria fragilizado sua segurança ao ceder à engenharia social (em ambiente externo), pois teria realizado a transação em terminal de atendimento e por isso não haveria como impor à instituição financeira a responsabilidade acerca da recomposição civil dos eventuais danos sofridos pela recorrida.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 57707619. A recorrida rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Da Preliminar. Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Outrossim, a recorrida se insurge contra o sistema de segurança da recorrente, motivo pelo qual a Preliminar deve ser Rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. A recorrida narra em sua petição inicial que teria recebido uma mensagem de texto SMS originada do número oficial do Banco do Brasil informando que alguns pontos livelo iriam expirar. Relata que clicou no link para acesso aos seus pontos e imediatamente recebeu uma mensagem do “sistema de segurança” do recorrente ID. 57706973 – Pág. 2 comunicando que suas senhas haviam sido bloqueadas. Por essa razão, ela se deslocou até a instituição financeira e procedeu a alteração da senha.
9. Afirma que dias depois recebeu uma ligação do número oficial do banco, ID. 57706973 (na qual o interlocutor possuía todos os seus dados, inclusive as últimas movimentações financeiras) e durante a conversa teria sido informada que o seu cartão havia sido clonado e para resolver a situação deveria ir até um caixa eletrônico e seguir as orientações que seriam dadas pelo telefone. Após digitar alguns números percebeu que teria sido pago um boleto no valor de R$35.798,00 (trinta e cinco mil setecentos e noventa e oito reais) com o seu cartão de crédito. Declara que, rapidamente, formalizou o registro no Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, entretanto os valores não foram restituídos. Em resumo, a recorrida foi vítima de golpe de engenharia social.
10. É evidente que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assumem a posição de fornecedores de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
11. Portanto, cabe ao setor de segurança das instituições financeiras analisar operações atípicas realizadas nas contas dos seus clientes e impedir a sua concretização antes que aconteçam.
12. A Instituição Financeira também deve garantir que os dados do consumidor/cliente não sejam acessados por terceiros. A partir do momento que o Banco oferta serviços on-line, deverá arcar com o ônus de sua escolha, conforme teoria do risco do negócio. Por conseguinte, o recorrente reponde pelos danos causados por terceiros que, valendo-se de fragilidades do sistema de segurança de tecnologia, conseguem, ainda que por meio de técnicas de engenharia social, violar a privacidade dos dados bancários dos clientes.
13. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo o prestador do serviço responder pelo dano material alegado. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados e obstrução da realização de negócios jurídicos por terceiro fraudador.
14. Ressalto, ainda, o teor da súmula no 479 do STJ, no sentido de que a atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira.
15. De outro lado, percebe-se que a recorrida também contribuiu para o ocorrido quando clicou em link suspeito para evitar que “pontos livelo” expirassem e depois se deslocou ao caixa para realizar os procedimentos não usuais dos bancos, de modo a viabilizar a realização das transações fraudulenta.
16. Assim sendo, concluo que não se mostra razoável impor a integralidade da responsabilidade pelos prejuízos em relevo ao banco/recorrente, fazendo incidir, no particular, a culpa concorrente da recorrida. Isso porque, não foi guardada a prudência esperada da consumidora, o que contribuiu para a perfectibilização da fraude, motivo pelo qual reduzo pela metade o dever de indenizar do recorrente (art. 945 do CC).
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, tão somente, para, reconhecendo a culpa concorrente, reduzir o valor do dano material para R$ 18.469,92 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos). PRELIMINAR REJEITADA.
18. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.